Tribunal: TJPA
Processo: 0007742-62.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007742-62.2018.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: LINO BETO MENDES DA LUZ, LUCILEUDE DA LUZ GOVEIA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONGRUÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO E OBJETO DO RECURSO. OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Segundos embargos de declaração opostos por LMSE Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra o acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração, sob alegação de que este apresenta incongruência material em relação ao conteúdo dos autos e deixou de suprir omissão anteriormente apontada no acórdão original, especialmente quanto à ausência de definição expressa do termo inicial dos juros moratórios. Requer, além do acolhimento dos embargos, a nulidade do acórdão anterior e a fixação dos juros a partir do trânsito em julgado, nos termos do Tema 1002 do STJ. O embargado, Lino Beto Mendes da Luz, não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há vício material no acórdão proferido nos primeiros embargos de declaração, por desconexão com os autos; (ii) estabelecer se o acórdão original omitiu-se quanto ao termo inicial dos juros moratórios, sendo aplicável o entendimento firmado no Tema 1002 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verifica-se vício material no acórdão proferido nos primeiros embargos de declaração, uma vez que foi inadvertidamente cadastrada minuta de voto pertencente a outro processo, sem correspondência com os fundamentos e fatos do caso em julgamento, comprometendo a validade do julgado.

Constatada omissão relevante no acórdão original quanto ao termo inicial dos juros moratórios, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para suprir tal lacuna, em conformidade com o art. 1.022, II, do CPC.

A incidência dos juros de mora sobre a quantia a ser restituída ao comprador deve ocorrer somente a partir do trânsito em julgado da decisão, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 1002, aplicável inclusive quando a restituição é determinada com base em pedido contraposto formulado em ação ajuizada pela vendedora.

Considerando que a controvérsia sobre a restituição dos valores esteve submetida à apreciação judicial, a configuração da mora somente se dá após a formação da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

A incongruência material entre o conteúdo do acórdão e o objeto do recurso enseja a nulidade do julgado por vício formal.

A omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora impõe o acolhimento dos embargos de declaração, conforme o art. 1.022, II, do CPC.

Nos casos de restituição de valores decorrentes de resolução contratual por iniciativa do comprador, mesmo em pedido contraposto, os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado da decisão, conforme o Tema 1002 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1002; AgInt no AREsp 2103116/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 27.03.2023; AgInt nos EDcl no AREsp 771894/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0007742-62.2018.8.14.0040.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em acolher parcialmente os embargos de declaração, para suprir a omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora e fixá-lo no trânsito em julgado da decisão, nos termos do voto do Relator, que passa a integrar o presente julgado.

RELATÓRIO

Trata-se de
segundos embargos de declaração
opostos por
LMSE Empreendimentos Imobiliários Ltda.
contra o acórdão proferido nos
primeiros embargos de declaração
(Id nº 26577128), os quais foram julgados por esta 2ª Turma de Direito Privado e cujo conteúdo, conforme alega a embargante, não guarda relação com os elementos constantes dos autos, além de não suprir omissão anteriormente apontada.

Aduz, ainda, que o conteúdo do acórdão que julgou os primeiros embargos não apenas deixou de enfrentar o ponto omisso do acórdão original (Id 25145390), qual seja, a ausência de fixação expressa do termo inicial dos juros moratórios, como também proferiu fundamentação contraditória e materialmente desconectada dos autos — fazendo remissão a fatos e fundamentos inexistentes neste processo.

Em vista disso, requer:
(i) o acolhimento dos presentes embargos,
(ii) a declaração de nulidade do acórdão proferido nos primeiros embargos, por vício material e contradição em relação ao conteúdo do processo,
(iii) o reconhecimento da omissão do acórdão de mérito quanto à definição do termo inicial dos juros de mora,
(iv) e, no mérito, a fixação do termo inicial dos juros a partir da data do trânsito em julgado da decisão, conforme o Tema 1002 do STJ.

O embargado, Lino Beto Mendes da Luz, não apresentou manifestação.

É o relatório.

VOTO

I – Do Cabimento dos Embargos

Os embargos de declaração são regulados pelo art. 1.022 do CPC, que prevê sua interposição para sanar:

“I – obscuridade ou contradição;
II – omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – erro material.”

Importante destacar que os embargos não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo em hipóteses excepcionalíssimas, quando o suprimento do vício apontado conduz, necessariamente, à alteração do julgado.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

II – Da incongruência

Para os devidos efeitos processuais, atesta-se a incongruência material entre o conteúdo do acórdão proferido no julgamento dos primeiros embargos de declaração e o objeto efetivamente veiculado naqueles autos, cadastrado inadvertidamente minuta de voto pertencente a outro recurso, razão pela qual passo a abordar o tema objeto do recurso de embargos de id. 25565756.

III – Omissão sobre os juros de mora

Superado esse ponto, passo à análise do mérito recursal devolvido em sede aclaratória.

Sustenta a embargante que o acórdão de Id nº 25145390 foi omisso quanto ao termo inicial da incidência dos juros de mora, limitando-se a manter a sentença sem enfrentamento explícito do ponto. Requer o acolhimento dos aclaratórios com o fim de ver reconhecido que os juros somente fluem a partir do trânsito em julgado da decisão, com fundamento no Tema 1002 do STJ.

Com efeito, assiste-lhe razão no tocante à omissão apontada. A decisão colegiada efetivamente não se manifestou de modo expresso sobre o questionamento do marco inicial dos juros moratórios, circunstância que atrai a incidência do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil. O pronunciamento judicial deve ser completo e enfrentar todas as teses relevantes deduzidas pelas partes, especialmente aquelas que interferem diretamente na extensão da obrigação.

Quanto ao mérito da questão, entendo que assiste razão à embargante quanto à incidência do Tema 1002 do Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu a seguinte tese, em sede de recurso repetitivo:

“Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.”
No caso concreto, embora a demanda tenha sido ajuizada pela vendedora, LMSE Empreendimentos Imobiliários Ltda., a condenação ao pagamento decorre do acolhimento do pedido contraposto apresentado pelo comprador, Lino Beto Mendes da Luz, no sentido da restituição dos valores que havia pago em razão do contrato desfeito.

Trata-se, portanto, de hipótese em que, à luz da ratio decidendi do Tema 1002, a mora da vendedora somente se configura a partir do momento em que há decisão judicial definitiva impondo a devolução, ou seja, com o trânsito em julgado.

Não há que se falar, portanto, em mora anterior, tampouco em retenção indevida desde o pagamento, pois a controvérsia sobre o dever de restituir esteve judicializada e sujeita a interpretação, sendo necessária a definição jurisdicional do dever de reembolso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA. INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal estadual decidiu, com amparo no entendimento desta Corte previsto no Tema n. º 1.002, correndo os juros de mora a partir do trânsito em julgado no caso de rescisão contratual por inadimplência do promitente comprador. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2103116 DF 2022/0100017-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2023)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DOS PROMISSÁRIOS-COMPRADORES. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL DA PROMITENTE-VENDEDORA. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nas hipóteses de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel por inadimplência dos promitentes-compradores, com restituição de valores adimplidos, como no caso, os juros de mora relativos às parcelas a serem restituídas incidem a partir do trânsito em julgado da decisão, tendo em vista a inexistência de mora anterior por parte da promitente-vendedora. Precedentes. 2. No caso, porém, só houve recurso especial pelos compromissários-compradores, postulando a fixação daqueles juros de mora desde a citação. Assim, a irresignação tardia da promitente-vendedora com relação ao termo inicial dos juros moratórios, estabelecido pelo Tribunal de origem a partir do acórdão, não pode ser acolhida nesta oportunidade, em razão de preclusão. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 771894 SP 2015/0210604-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2024)

Dispositivo

Diante do exposto,
acolho os embargos de declaração
para:

(i) reconhecer a incongruência material do acórdão proferido nos primeiros embargos de declaração (Id 26577128),

(ii) suprir a omissão constante do acórdão de Id nº 25145390, reconhecendo que os juros de mora incidentes sobre a quantia a ser restituída ao embargado incidem somente a partir do trânsito em julgado da decisão judicial, nos termos do Tema 1002 do STJ;

(iii) manter inalterado o resultado do julgamento da apelação.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 14/07/2025